Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705661-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO CÉU NA TERRA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO LEANDRO DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, NICOLAS FRANCESCO CALHEIROS DE LIMA DESPACHO Intimem-se INSTITUTO CÉU NA TERRA e DISTRITO FEDERAL para que se manifestem a respeito da petição de ID 78468136, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024